Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705594-67.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: S. H. A. S., FERNANDA YARA ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA YARA ALVES SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 21463681 -Pág.1/2 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora